Tribunal: TJDFT
Processo: 0732071-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITADO). ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA PLENA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO CONTRA ADOLESCENTE SEM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, assegura competência plena dos Tribunais para a organização de sua estrutura judiciária a fim de garantir eficiência e aperfeiçoamento à prestação jurisdicional, sem violação ao princípio da legalidade.
2. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
3. No caso, o termo circunstanciado e a ocorrência policial informam, em tese, a contravenção penal de vias de fato praticada em desfavor de um adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, fora do conceito de violência doméstica e familiar previsto na Lei n. 11.340/2006.
4. Conforme previsto no artigo 2o, inciso I, da Resolução n. 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT, no caso, o processamento e julgamento do feito deve ser processado no âmbito do Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF, nos termos do artigo 44 da Lei n. 11.697/2008 e artigos 60 e 61 da Lei n. 9.099/1995, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF).